Tribunal: TJBA
Processo: 8093627-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093627-69.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PRISCILIANO NERY DE SOUZA e outros Advogado(s): DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA registrado(a) civilmente como DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MK5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO E REEXAME DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA DEMISSÃO DOS APELANTES POLICIAIS MILITARES – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADAS – PROCEDIMENTO QUE ASSEGUROU A AUTORIA A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PENA DE DEMISSÃO – PREVISÃO NO ESTATUTO - IMPOSIÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE - ADEQUAÇÃO – APELO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação em face de sentença proferida em ação ordinária que julgou improcedentes os pleitos formulados pela parte autora, policiais militares, expulsos da corporação após processo administrativo, entendendo pela correção do processo administrativo a que os mesmos foram submetidos, sem que possa o Judiciário afligir ao mérito administrativo. 2. O recurso chega próximo a malferir a necessária dialeticidade na medida em que não combate a impossibilidade do judiciário se imiscuir no mérito do processo administrativo, podendo apenas intervir caso haja flagrante nulidade que venha a afligir os direitos dos processados. 3. Toda a argumentação recursal gira em torno da alegação que “As provas utilizadas para excluir os requerentes dos quadros da PM foram utilizadas de forma emprestada de processo judicial criminal sem terem sido cumpridos os requisitos legais, tendo sido usada ilegalmente prova emprestada sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, violando o princípio constitucional da presunção de inocência e o princípio do devido processo legal, que também deve ser aplicado em processos administrativos.”. 4. Na hipótese dos autos, a prova demonstra que o procedimento disciplinar administrativo fora conduzido pelo agente competente da Administração Pública, tendo a pena aplicada previsão legal no Estatuto que rege a classe, não havendo afronta à razoabilidade e proporcionalidade em razão da gravidade dos fatos comprovados nos autos. 5. Os apelantes foram intimados para todos os atos processuais tendo constituído Defensor, apresentado defesa e razões finais. 6. A pena de demissão foi imposta pela autoridade competente após o cumprimento de suas obrigações pela Comissão responsável pelo PAD e pela autoridade que determinou sua instauração. 7. Os âmbitos administrativo e judicial são independentes entre si, não podendo o Judiciário reexaminar matéria já discutida pela Administração, exceto no tocante à sua legalidade e valoração da pena quando eminentemente excessiva, sob pena de configurar-se como órgão recursal dos atos administrativos. 8. É vedado ao Judiciário julgar o mérito administrativo, salvo de quando eivado de ilegalidade ou inconstitucionalidade não demonstrados nos autos. 9. Recurso improvido, sem majoração dos honorários advocatícios por ausência de fixação em Primeira Instância. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8093627-69.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante PRISCILIANO NERY DE SOUZA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .